Tribunal: TJSP
Processo: 1011969-46.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Retificação de Nome
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. Pretensão deduzida pela filha para excluir seu nome da certidão de óbito do pai biológico. Sentença de improcedência.
Apela a autora, alegando ter sido adotada e que em todos os seus documentos constam o nome dos seus pais adotivos; sentença não levou em consideração sua certidão de nascimento com a averbação dos nomes dos pais adotivos.

Ementa:
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. Pretensão deduzida pela filha para excluir seu nome da certidão de óbito do pai biológico. Sentença de improcedência.
Apela a autora, alegando ter sido adotada e que em todos os seus documentos constam o nome dos seus pais adotivos; sentença não levou em consideração sua certidão de nascimento com a averbação dos nomes dos pais adotivos.
Descabimento.
Prescindibilidade de retificação da certidão de óbito do pai biológico da autora. Inocorrência de prejuízo. Em que pese a certidão de inteiro teor de nascimento da autora conste a averbação com o nome dos seus pais adotivos, não se verifica prejuízo na manutenção do nome da demandante no termo de óbito do seu pai biológico, lavrado por declaração.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011969-46.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
VALDINEIA LUZIA DOS SANTOS MARQUES MACEDO, é apelado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) E FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011969-46.2020.8.26.0405 -Voto no 38796 DJL
2
VOTO No: 38796
APEL. No: 1011969-46.2020.8.26.0405
COMARCA: Osasco
MM Juiz(a) de 1o grau: Dr(a). Mario Sérgio Leite
APELANTE: Valdineia Luzia dos Santos Marques Macedo
APELADO: O Juízo
DJL
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL.
Pretensão deduzida pela filha para excluir seu nome da
certidão de óbito do pai biológico. Sentença de
improcedência.

Apela a autora, alegando ter sido adotada e que em todos os
seus documentos constam o nome dos seus pais adotivos;
sentença não levou em consideração sua certidão de
nascimento com a averbação dos nomes dos pais adotivos.
Descabimento.
Prescindibilidade de retificação da certidão de óbito do pai
biológico da autora. Inocorrência de prejuízo. Em que pese
a certidão de inteiro teor de nascimento da autora conste a
averbação com o nome dos seus pais adotivos, não se
verifica prejuízo na manutenção do nome da demandante no
termo de óbito do seu pai biológico, lavrado por declaração.
Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a decisão de f. 51/54,
que julgou improcedente a ação de retificação de registro civil, movida por Valdineia
Luzia dos Santos Marques Macedo com o fim de excluir seu nome da certidão de
óbito do pai biológico.
Apela a autora, alegando: (i) ter sido adotada e que em todos os
seus documentos constam o nome dos seus pais adotivos, inlcusive certidão de
nascimento com averbação; (ii) inalteração da certidão de óbito do de cujus lhe será
prejudicial, causando-lhe problemas, entre eles a necessidade de alterar a paternidade
em todos seus documentos; (iii) sentença não levou em consideração sua certidão de
nascimento com a averbação dos nomes dos pais adotivos (f. 65/66); (iv) não pode
trazer aos autos tal certidão anteriormente, haja vista que em razão da pandemia os
cartórios estavam trabalhando com número de funcionários reduzido, levando mais
tempo para que a certidão fosse expedida (f. 59/64).
Parecer ministerial pelo provimento do recurso (f. 89/91).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011969-46.2020.8.26.0405 -Voto no 38796 DJL
3
Improcede o inconformismo.
Cuida-se de apelação contra a sentença que julgou
improcedente a ação de retificação de registro civil, movida pela autora com o
propósito de excluir seu nome do termo de óbito de seu pai biológico, sustentando ter
sido adotada, constando o nome dos pais adotivos em todos os seus documentos
(nascimento e casamento).
A decisão a quo indeferiu a pretensão e julgou improcedente a
ação, entendendo inocorrente erro material (f. 52).
No mesmo sentido o parecer do Ministério Público de 1o grau
(f. 47/48):
“(...) em que pese a autora alegar na exordial ter sido adotada por
Almiro Marques e Cecília Ramos Marques, não logrou êxito na
demonstração de tais alegações capaz de ensejar a simples
retificação da certidão de óbito. Isso porque, embora tenha
informado juntar aos autos certidão de nascimento que
comprovasse o suposto erro na certidão de óbito, na verdade, em
primeiro momento, juntou tão somente a certidão de casamento
constando a filiação de Almiro Marques e Cecília Ramos Marques
contrariando, todavia, a certidão de nascimento, juntada
posteriormente às fls. 41, que apontou ser o de cujus, José Antônio
dos Santos, seu pai e Luzia Ferreira do Rosário, sua mãe. A
certidão de óbito é um documento público com presunção relativa
de veracidade quanto às informações nela contida. Constando a
informação na certidão de óbito de que a autora é filha do de cujus,
informação confirmada pela sua certidão de nascimento, mas
contrariada pela certidão de casamento, a questão passa a ser de
competência da Vara de Família (...)”.
A certidão de inteiro teor de seu nascimento (f. 65/66), revela a
existência dos pais adotivos, estando em consonância com os demais documentos,
incluindo casamento (f. 09).
Todavia, respeitada a irresignação da apelante, não é caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011969-46.2020.8.26.0405 -Voto no 38796 DJL
4
acolher sua pretensão.
Como a autora teve a paternidade adotiva reconhecida, basta
que ignore a declaração feita no termo de óbito de seu pai biológico, que a indicou
como filha biológica, aliás, fato verdadeiro, pois a adoção não elimina sua filiação
natural.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator